Tribunal: TJSP
Processo: 2108045-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória e Indenizatória com pedido de liminar. Plano de saúde. Decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar que a Empresa Ré restabeleça as mesmas condições do plano de saúde de que gozava a Autora, em decorrência de sua condição de dependente de titular empregado do Corréu. Inconformismo. Não acolhimento. Conjunto probatório até então colhido, aponta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória e Indenizatória com pedido de liminar. Plano de saúde. Decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar que a Empresa Ré restabeleça as mesmas condições do plano de saúde de que gozava a Autora, em decorrência de sua condição de dependente de titular empregado do Corréu. Inconformismo. Não acolhimento. Conjunto probatório até então colhido, aponta pela inexistência da causa capaz de ocasionar a perda da condição de beneficiária/dependente da Autora do plano de saúde. Ademais, inviável o cancelamento unilateral do Contrato durante tratamento médico de doença grave, tendo em vista a aplicação do disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso III, da Lei no 9656/98, por analogia. Multa diária bem fixada. Situação em que somente incidirá a multa na hipótese de descumprimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108045-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravada FABIANA APARECIDA DO PRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES (Presidente) e HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108045-69.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 12906
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2108045-69.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A.
AGRAVADA: FABIANA APARECIDA DO PRADO
COMARCA: PIRACICABA
MM. JUIZ “A QUO”: ROGÉRIO SARTORI ASTOLPHI
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
Cominatória
e
Indenizatória com pedido de liminar. Plano de saúde. Decisão que
concedeu a tutela de urgência para determinar que a Empresa Ré
restabeleça as mesmas condições do plano de saúde de que gozava
a Autora, em decorrência de sua condição de dependente de titular
empregado do Corréu. Inconformismo. Não acolhimento.
Conjunto probatório até então colhido, aponta pela inexistência da
causa capaz de ocasionar a perda da condição de
beneficiária/dependente da Autora do plano de saúde. Ademais,
inviável o cancelamento unilateral do Contrato durante tratamento
médico de doença grave, tendo em vista a aplicação do disposto no
artigo 13, parágrafo único, inciso III, da Lei no 9656/98, por
analogia. Multa diária bem fixada. Situação em que somente
incidirá a multa na hipótese de descumprimento. Presença dos
requisitos para a concessão da tutela de urgência. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão de
fls. 95/97 que, nos Autos de Ação Cominatória e Indenizatória com pedido de liminar,
deferiu a tutela de urgência para determinar que a Empresa Ré restabeleça as mesmas
condições do plano de saúde de que gozava a Autora, em decorrência de sua condição de
dependente de titular empregado do Corréu, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).
Insurge-se a Empresa Agravante (fls. 01/13), alegando, em síntese, a
ausência dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, bem como a
inaplicabilidade do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Afirma que as Empresas Requeridas não fizeram parte do acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108045-69.2020.8.26.0000 -Voto no
3
celebrado entre a agravada e seu ex-cônjuge na Audiência de Divórcio, assim, não há que
se falar em obrigação das Demandadas no referido acordo.
Aduz que ao aderir ao plano de saúde o titular tomou conhecimento das
diretrizes do plano aplicável a todos os colaboradores, inclusive a cláusula de elegibilidade
para condição de dependentes.
Assevera que o pleito da Agrava viola a Legislação vigente (Lei no
9656/98, a Resolução no 195, a RP 27), que traz as diretrizes do plano de saúde
disponibilizado aos colaboradores, bem como princípios basilares do direito das
obrigações.
Salienta ainda, que o valor da multa diária (R$ 1.000,00) por
descumprimento da obrigação de fazer é excessiva, devendo ser fixada em consonância
com o princípio da razoabilidade.
Por fim, requer o provimento do Recurso para reforma da r. Decisão
hostilizada.
Agravo processado, sem a concessão do efeito suspensivo pleiteado (fls.
126), com apresentação de Contraminuta às fls. 132/136.
É o breve Relatório.
Respeitadas as razões do inconformismo exaradas, o Recurso interposto
não comporta provimento.
Cuida-se de Ação Cominatória e Indenizatória com pedido de tutela de
urgência proposta por “FABIANA APARECIDA DO PRADO” em face de “CENTRAL
NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL” e “ITAÚ UNIBANCO S/A”,
objetivando, em suma, a concessão de tutela de urgência para determinar que as
Demandadas providenciem o restabelecimento do plano de saúde nas mesmas condições
do plano que gozava antes da rescisão unilateral do Contrato, bem como que sejam
condenadas ao pagamento de indenização por danos morais.
Com efeito, a tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108045-69.2020.8.26.0000 -Voto no
4
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
Processo, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil.
No caso em tela, estão presentes tais requisitos legais, pois pelo conjunto
probatório até então colhido, aponta pela inexistência de causa capaz de ocasionar a perda
da condição de beneficiária/dependente da Autora do plano de saúde (perda do vínculo
empregatício do titular do plano com a contratante).
Na hipótese, inviável, durante tratamento médico de doença grave
(tratamento contra câncer maligno, desde o ano de 2016), o cancelamento unilateral do
Contrato, tendo em vista a aplicação do disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso III,
da Lei no 9656/98, por analogia ̧ in verbis: “Parágrafo único. Os produtos de que trata
o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:
(...) III - a suspensão ou a rescisão unilateral do Contrato, em qualquer hipótese,
durante a ocorrência de internação do titular”.
Nesta esteira, oportuno colacionar o seguinte Julgado desta C. Câmara de
Direito Privado:
“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO PLANO DE
SAÚDE E DA ADMINISTRADORA. Inocorrência. Preliminar rejeitada.
RESCISÃO UNILATERAL POR INICIATIVA DA OPERADORA.
Possibilidade. Apelada que contratou a Operadora por meio de Entidade
de Classe. Operadora que rescindiu o Contrato com a Intermediadora e,
por conseguinte, com a Apelada e seus dependentes. O STJ tem se
manifestado favoravelmente à rescisão unilateral, em Contratos
coletivos, por iniciativa da Operadora, desde que: a) ultrapassado o
prazo contratual de 12 meses; b) respeitado o prazo de notificação; c)
não haja qualquer beneficiário diagnosticado com grave doença ou em
curso de internação hospitalar. Ausência de notificação com a
antecedência mínima permitida, além de um dos beneficiários ser
portador de esclerose múltipla, doença grave com necessidade de
tratamento constante. Rescisão contratual indevida. Violação da boa fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108045-69.2020.8.26.0000 -Voto no
5
objetiva e das disposições do CDC, aplicáveis à Entidade.
Restabelecimento do plano de saúde devido (...) RECURSOS
IMPROVIDOS”. ( Apelação Cível No 1044093-24.2016.8.26.0114;
Relatora: Des. Rosangela Telles; Data do Julgamento: 01/03/2018).
Por outro lado, a imposição das astreintes destina-se a compelir a Parte a
satisfazer a determinação Judicial, devendo ser arbitrada em valor adequado e proporcional
à obrigação principal.
Na hipótese “sub judice”, a multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais)
tem natureza jurídica coercitiva e não punitiva, pelo que, cumprida a contento a
determinação judicial, a Parte Ré ficará isenta de seu pagamento.
Sendo assim, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores da
antecipação de tutela, a justificarem a concessão da tutela de urgência, para determinar que
a Corré restabeleça o plano de saúde da Autora, pois além de estar em risco à proteção
da saúde, bem jurídico especialmente relevante, que deve ser priorizado em detrimento
de qualquer outro, a medida concedida é passível de reversão, pois eventuais prejuízos
suportados pela Empresa Agravante serão de ordem exclusivamente patrimonial.
Portanto, de rigor a manutenção, por ora, da concessão da tutela de
urgência pleiteada, porquanto presentes os pressupostos do artigo 300, do Código de
Processo Civil.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
interposto, mantida na íntegra a respeitável Decisão agravada, pelos próprios e jurídicos
fundamentos já na oportunidade explicitados.
PENNA MACHADO
Relatora